Tribunal: TJSP
Processo: 2252248-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Benefício acidentário – Trabalhador – Fase de liquidação – Apontamento quanto à divergência de cálculo de diferenças de precatório – Possibilidade de adoção dos cálculos elaborados pelo contador em segunda instância – Concordância da parte interessada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252248-
95.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante ALCIDES
APARECIDO LOBO (ESPÓLIO), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252248-95.2018.8.26.0000 - Voto no 22.597
2
Voto no 22.597
Agravo de Instrumento no 2252248-95.2018.8.26.0000
Agravante: Alcides Aparecido Lobo (espólio)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Interessados: Maria Ivone Lobo e outros
Comarca de São José dos Campos
Benefício acidentário
Trabalhador
Fase de liquidação

Apontamento quanto à divergência de cálculo de diferenças de
precatório Possibilidade de adoção dos cálculos elaborados pelo
contador em segunda instância
Concordância da parte
interessada Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em
ação acidentária, na fase de cumprimento de sentença, proposta pelo Espólio
de Alcides Aparecido Lobo contra a decisão que homologou os cálculos
elaborados pelo perito contábil (fls. 216/7).
Inconformado em parte, o agravante pretende 'seja
determinada a atualização da dívida até, ao menos, outubro de 2017, bem
como que a correção monetária dos precatórios seja feita pelo I PCA-E a
partir de janeiro de 2014, bem como a incidência de juros em continuidade a
parir de janeiro de 2014, com a consequente homologação do cálculo
apresentado pelo autor, revelando ser o INSS devedor de R$ 25.469,36
atualizado para outubro de 2017' (fls. 1/10).
O recurso foi processado e não houve resposta.
Convertido o julgamento em diligência, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252248-95.2018.8.26.0000 - Voto no 22.597
3
foram encaminhados ao contador judicial (fls. 244/7), tendo a parte agravante
concordado com os cálculos (fls. 251).
É o relatório.
O agravo de instrumento comporta provimento
parcial.
A parte agravante requer a atualização das
diferenças de precatório para outubro de 2017.
No entanto, realizada a conferência pelo setor
técnico observa-se que não há controvérsia em relação ao montante devido,
tendo em vista que o saldo apurado para a data do depósito ocorrido em
28.05.13 diverge em centavos (fls. 245).
Sendo assim, para continuidade da fase de execução,
homologa-se o cálculo elaborado pelo exequente envolvendo diferenças de
precatório no importe de R$ 17.636,14, válido para maio de 2013 (fls. 170 e
245).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Alcides
Aparecido Lobo, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator